Tribunal: TJMT
Processo: 1029161-80.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029161-80.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JULIO CESAR FIGUEIREDO RECALDE - CPF: 448.466.731-20 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. JUNTADA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS PELA EMPRESA RECLAMADA. TELAS SISTÊMICAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 34 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Da releitura dos autos, verifica-se que o conjunto de provas se enquadra ao disposto na Súmula 34 destas Turmas Recursais:
“A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual”
.

Considerando o variado acervo documental apresentado pela Recorrida (telas sistêmicas com dados pessoais do autor da ação, contrato assinado, self, cópia de documentos pessoais, etc.), tem-se comprovada a existência da relação jurídica entre as partes e, via de consequência, a licitude na inclusão da ora Recorrente no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, ante a ausência de comprovação de pagamento do débito discutido na presente demanda.

Afastada a hipótese de fraude e sendo regular a cobrança efetuada pela empresa recorrida, não há que se falar em sua condenação por danos morais.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

JULIO CESAR FIGUEIREDO RECALDE recorre da sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Rondópolis/MT que julgou improcedentes os pedidos veiculados na ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais proposta em face da TELEFÔNICA

BRASIL S.A.- VIVO.

O Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença, uma vez que não haveria nos autos documento hábil a comprovar a relação jurídica/contratual entre as partes e a consequente legitimidade do débito discutido na demanda.

Assim, requer o acolhimento do recurso para fins de reconhecimento da procedência da ação, com a condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da negativação indevida.

Em contrarrazões, a Recorrida rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Da análise dos autos, verifico que o magistrado singular agiu com o costumeiro acerto, visto que a situação
sub judice
se enquadra ao seguinte entendimento sumulado pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

SÚMULA 34:
“A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.”
(Aprovada em 05/06/2023).

In casu
, considerando o variado acervo documental apresentado pelo Recorrido (telas sistêmicas com dados pessoais do autor da ação, contrato assinado,
self
, cópia de documentos pessoais, etc.), tenho como comprovada a existência da relação jurídica entre as partes e, via de consequência, a licitude na inclusão da Reclamante/Recorrente no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, ante a ausência de comprovação de pagamento do débito discutido na presente demanda.

Ressalte-se ainda que, afastada a hipótese de fraude e sendo regular a cobrança efetuada pelo empresa recorrida, não há que se falar em sua condenação por danos morais.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Por conseguinte, condeno a Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95, observada a regra do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2023